Tribunal: TJDFT
Processo: 0701076-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EXERCIDO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR NO CARGO DE MAGISTÉRIO E ATIVIDADES PEDAGÓGICAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da turma que negou provimento ao recurso do Distrito Federal e manteve a sentença que julgou procedente o pedido para determinar a averbação de tempo especial de magistério exercido no período de 02/04/1986 a 09/09/1986 como professora na Associação de Ensino do Planalto e nos períodos de 03/07/2000 a 04/12/2003 e 02/02/2004 a 03/12/2004 no cargo de coordenadora pedagógica no Colégio PH3.

2. O Distrito Federal apresentou embargos arguindo ser o acórdão omisso porquanto a autora teria deixado de comprovar o seu direito, ônus que lhe incumbia. Isso porque na CTC/INSS, anexada aos autos, referentes às empresas indicadas na certidão de averbação não consta o CNPJ das empresas/escolas, não seria possível verificar, de fato, que a autora trabalhou em escola e exerceu o cargo de professora e de coordenadora pedagógica.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelo embargante, sendo analisada todas as provas produzidas nos autos. Tal como consignado no acórdão, no caso concreto, os documentos de IDs no 16652948 e 16652950 demonstram que a autora atuou como Professora de 1a a 4a série em Instituição de Ensino Privado, no período de 02/04/1986 a 09/09/1986;03/07/2000 a 04/12/2003 e no cargo de coordenadora pedagógica no período de 02/02/2004 a 03/12/2004. Nos referidos documentos constam o CNPJ de cada escola em que autora trabalhou bem como os respectivos cargos exercidos em cada uma delas.

5. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.